Tribunal: TJBA
Processo: 8006790-80.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006790-80.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: RICARDO VALDENIR LUDKE

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA PIX. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude eletrônica. O autor foi induzido a realizar transferências via PIX para terceiro que se passava por preposto do banco, acreditando tratar-se de exigência para liberação de empréstimo consignado. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, condenando o banco à restituição de R$ 1.772,29 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, apta a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro; e (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais indenizáveis em razão da conduta omissiva da instituição bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da instituição financeira decorre do risco do empreendimento, sendo objetiva a obrigação de reparar os danos causados por fraudes praticadas por terceiros no ambiente de operações bancárias (fortuito interno), nos termos da Súmula 479 do STJ.

A instituição financeira não comprova a existência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para afastar a responsabilidade nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A análise dos autos revela que o autor foi induzido por estelionatário a realizar transferências bancárias, acreditando tratar-se de procedimento legítimo do banco, o que configura falha na prestação do serviço pela ausência de mecanismos eficazes de prevenção, verificação e devolução em caso de fraude.

A negligência na adoção dos protocolos de segurança exigidos, especialmente os previstos na Resolução nº 01/2020 do Banco Central, evidencia omissão relevante da instituição financeira, contribuindo para a consumação do golpe.

Os danos materiais restam comprovados por boletim de ocorrência, extratos bancários e registros de comunicação entre o consumidor e o suposto representante da instituição, sendo devida a restituição simples dos valores transferidos.

O dano moral configura-se in re ipsa, diante da frustração decorrente da fraude, do risco à subsistência, da insegurança gerada e da necessidade de judicialização para reaver valores de natureza alimentar. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado à gravidade da conduta e às condições das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes eletrônicas praticadas por terceiros quando caracterizado o fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A mera alegação de culpa exclusiva da vítima não afasta a responsabilidade objetiva da instituição bancária, quando não amparada por provas robustas.

A omissão da instituição financeira em adotar mecanismos eficazes de segurança, verificação e devolução em caso de fraude caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, e sua indenização deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO
Nº
8006790-80.2024.8.05.0138
, sendo apelante
HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA
e apelada
RICARDO VALDENIR LUDKE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.

Salvador, .